Tribunal: CARF
Processo: 10314.009337/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/10/2003 a 09/08/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TROYSPERSE CD-1. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o auto de infração, que se compõe de diversos documentos, apresenta todas as informações necessárias para que o autuado compreenda o objeto do lançamento, não há que se falar de limitação do exercício da defesa.
Não há vício, falta ou cerceamento no fato de se colocar o rol de declarações de importação reclassificadas em tabela anexa, ao invés de dispô-las no corpo do texto, ainda mais quando foi o próprio interessado que registrou as declarações, tendo a elas pleno acesso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MERGAL K10N E MERGAL K14. DESINFETANTES.
Os produtos de nome comercial Mergal K10N e Mergal K14, que tem como função evitar a deterioração de tintas, esmaltes e vernizes pela ação de bactérias, leveduras, bolores ou algas, classificam-se no código NCM 3808.40.29 (até 31/12/2006) e 3808.94.29 (a partir de 01/01/2007).
Na Nomenclatura Comum do Mercosul, a denominação desinfetante abrange tanto os produtos que se destinam a prevenir o desenvolvimento de germes patogênicos, como aqueles que se destinam a destruir microrganismos e também ácaros, moluscos, roedores, aves e outros animais.
TROYKID D736. SOLUÇÃO.
O produto de nome comercial Troykid D736 classifica-se na NCM 3824.90.89. Não pode ser classificado como um produto de composição química definida apresentado isoladamente por não satisfazer requisitos da nota 1 do capítulo 29 da NCM/TEC.
MERGAL 142. HETEROÁTOMOS. NITROGÊNIO E ENXOFRE.
O produto de nome comercial Mergal 142 é um composto heterocíclico com três heteroátomos, 2 de nitrogênio e um de enxofre, e classifica-se no código NCM 2934.99.59. Não se trata de um tiazol por dele diferir na sua estrutura química.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.009337/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.001 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
TROY BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/10/2003 a 09/08/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. TROYSPERSE CD-1. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o auto de infração, que se compõe de diversos documentos,
apresenta todas as informações necessárias para que o autuado compreenda o
objeto do lançamento, não há que se falar de limitação do exercício da defesa.
Não há vício, falta ou cerceamento no fato de se colocar o rol de declarações de
importação reclassificadas em tabela anexa, ao invés de dispô-las no corpo do
texto, ainda mais quando foi o próprio interessado que registrou as declarações,
tendo a elas pleno acesso.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MERGAL K10N E MERGAL K14. DESINFETANTES.
Os produtos de nome comercial Mergal K10N e Mergal K14, que tem como
função evitar a deterioração de tintas, esmaltes e vernizes pela ação de
bactérias, leveduras, bolores ou algas, classificam-se no código NCM
3808.40.29 (até 31/12/2006) e 3808.94.29 (a partir de 01/01/2007).
Na Nomenclatura Comum do Mercosul, a denominação desinfetante abrange
tanto os produtos que se destinam a prevenir o desenvolvimento de germes
patogênicos, como aqueles que se destinam a destruir microrganismos e
também ácaros, moluscos, roedores, aves e outros animais.
TROYKID D736. SOLUÇÃO.
O produto de nome comercial Troykid D736 classifica-se na NCM 3824.90.89.
Não pode ser classificado como um produto de composição química definida
apresentado isoladamente por não satisfazer requisitos da nota 1 do capítulo 29
da NCM/TEC.
MERGAL 142. HETEROÁTOMOS. NITROGÊNIO E ENXOFRE.
O produto de nome comercial Mergal 142 é um composto heterocíclico com
três heteroátomos, 2 de nitrogênio e um de enxofre, e classifica-se no código
NCM 2934.99.59. Não se trata de um tiazol por dele diferir na sua estrutura
química.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.009337/2008-68
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a recorrente, em
procedimento de revisão aduaneira de declarações de importação desembaraçadas entre outubro
de 2003 e agosto de 2007, relativas a produtos químicos diversos, utilizados como matéria-
prima na fabricação de tintas, vernizes ou resinas.
Em decorrência da reclassificação de cinco produtos, foi constituído crédito
tributário no montante de R$ 42.017,70, composto pela diferença de tributos, multa por erro de
classificação e acréscimos legais.
Em sua impugnação, o importador refutou a reclassificação dos seguintes
produtos: Mergal K10N e Mergal K14; Troykid D736; Mergal 142; e Powdermate 508X. Em
relação ao produto Troysperse CD-1, concordou com o erro de classificação, mas alegou
cerceamento do direito de defesa, por não ter sido indicado no auto de infração quais declarações
continham a classificação incorreta do produto. Quanto ao produto Troykid 747, questionou a
forma de cálculo da multa de 1% do valor aduaneiro por erro de classificação. Por fim, requereu
a realização de laudos periciais por empresa especializada, apresentando quesitos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento deu provimento parcial, apenas
para reverter o crédito relativo ao produto Powdermate 508X, sob o fundamento de que surgiram
dúvidas sobre aspectos importantes para a classificação fiscal, não considerados no laudo
referente a esse produto, devendo ser acatada a impugnação em virtude da dúvida subsistente.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Quanto ao pedido para realização de perícia, foi inferido por se considerar que, para os produtos
remanescentes, os laudos continham as informações necessárias e suficientes para se efetuar a
correta classificação.
O Acórdão no 16-076.770 foi assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/10/2003 a 09/08/2007
DESINFETANTES
Os produtos de nome comercial de MERGAL K 14 e MERGAL K 10 N, que tem como
função evitar a deterioração de tintas e esmaltes sintéticos, pela ação de
microorganismos é classificável na NCM 3808.40.29 (até 31/12/2006) e 3808.94.29 (
após 31/12/2006). A função de prevenção, trata-se de uma das características dos
desinfetantes, segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
SOLUÇÕES - PRODUTO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA
O produto de nome comercial TROYKID 736 classifica-se na NCM 3824.90.89. Não
devr ser classificado como um produto de composição química definida (Capítulo 29) ,
pelo fato de tratar-se de uma solução que não satisfaz os requisitos da nota 1de capítulo
29 da TEC, alíneas d, e, e f., que estabelecem as condições para as soluções serem
consideradas produtos com constituição química definida.
O produto de nome comercial TROYKID 747, matéria plástica sintética, constituída de
uma dispersão aquosa de silicone-(gel silicone em forma primária), utilizado como
antiespumante para tintas é classificável na NCM39.10.00.90.
OLIÍGOMEROS – PRÉ-POLÍMEROS
O produto de nome comercial POWDERMATE 508 X por ser composto por
oligômeros, e estes serem pré-polímeros, por força da nota do Capítulo 39, pode ser
classificado neste capítulo.
CICLO TIAZOL - HETEROÁTOMOS
O produto de nome comercial MERGAL 142, composto por uma heterocíclica com três
heteroátomos, 2 de nitrogênio e um de enxofre, classifica-se na NCM 2934.99.59. Não
trata-se de um tiazol por diferir deste na sua estrutura química.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 10.04.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 631, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 10.05.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 633.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alegou em preliminar a prescrição
intercorrente, tendo em vista o prazo decorrido entre a impugnação e o julgamento. No mérito,
repisou os argumentos anteriores, sem requerer, desta vez, a realização de perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende todos os requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

1. Preliminar de Nulidade (TROYSPERSE CD-1)
A recorrente reapresenta a preliminar de nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa, em decorrência da falta de indicação no auto de infração de
quais declarações de importação contiveram erro de classificação em relação ao produto
Troysperse CD-1. Tal lacuna teria impossibilitado o exercício do pleno direito de defesa, uma
vez que só teve ciência das declarações com erro pelo acórdão recorrido, que elucidou a questão.
Destaco inicialmente que, apesar de o argumento referir-se exclusivamente às
declarações relativas ao produto Troysperse CD-1, é requerida a anulação de todo o lançamento,
ainda que a análise de cada produto ocorra de forma totalmente independente e que a recorrente
tenha apresentado defesa para cada matéria tratada no auto de infração.
Afirmo de pronto que não assiste razão à recorrente.
O que ocorreu é que a fiscal responsável pelo lançamento vinha adotando uma
forma de apresentação e, no caso do Troysperse CD-1, ela não seguiu o mesmo padrão. Ao invés
de inserir a relação das 4 declarações com erro de classificação dentro da descrição dos fatos, ela
o fez no final do texto geral, fazendo também constar dos anexos ao auto de infração. Contudo,
ainda que a recorrente se ressinta de não ter a informação no local que gostaria, inexiste qualquer
lacuna passível de impossibilitar ou mesmo de limitar o seu direito de defesa. E, menos ainda,
existe vício passível de anular a integralidade do lançamento.
Lembremos que foi a recorrente que se dirigiu à Receita Federal, nos anos de
2003 e 2004, para declarar que o produto Troysperse CD-1 classificava-se no código 3402.13.00.
Passado algum tempo, corrigiu a classificação para o código 3824.90.89, que é o código que
consta da DI 07/0190463-6 citada pela fiscal, registrada em 2007, da qual se retirou a amostra
para exame laboratorial. Portanto, quando a fiscalização se debruçou sobre o caso, a recorrente já
tinha compreendido qual era a classificação correta e não mais cometia os erros do passado, não
sendo plausível afirmar desconhecer em quais declarações classificou o Troysperse CD-1 no
código 3402.13.00.
De qualquer forma, essa informação consta do auto de infração, que é composto
por vários documentos. Inicia-se por uma parte textual, na qual a fiscal apresenta
minuciosamente cada produto reclassificado e seus fundamentos, constando ao final desta parte
um rol das declarações reclassificadas, seu novo código e o valor exigido por DI (fls. 6 a 25). Em
seguida temos o demonstrativo de tributos e multas, nos quais se detalha o rol da parte anterior,
com informação da adição na qual se encontra cada produto reclassificado, o valor do tributo
pago e do tributo devido, além de detalhar o cálculo das multas (fls. 26 a 65). Na sequência
temos uma tabela que sintetiza as informações dos produtos reclassificados, informando DI,
NCM e alíquota utilizados, ou seja, uma síntese da forma como a recorrente apresentou os seus
produtos à Receita Federal (fls. 66 a 68). Após, seguem as cópias integrais de todas as DI
registradas pela recorrente (fls. 69 a 343) e, por fim, os laudos (fls. 344 a 401).
Exatamente na fl. 66 temos a relação das 4 declarações de 2003 e 2004 em que a
recorrente classificou o Troysperse CD-1 no código 3402.13.00, assim como temos cópia
integral dessas DI a partir das fls. 77, 85, 105 e 120.
Pela total improcedência, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
2. Prescrição Intercorrente
A recorrente apresenta esta matéria como perempção, que teria ocorrido tendo em
vista o prazo decorrido entre a apresentação da impugnação e o julgamento pela DRJ, que
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

ultrapassou oito anos. Invoca a Constituição Federal e a Lei no 11.457/2007, que determina em
seu art. 24 que o processo administrativo tenha decisão proferida no prazo máximo de 360 dias.
Todavia, a descrição dos motivos torna bastante evidente que o que se pretende é
o reconhecimento da prescrição intercorrente, que não se aplica ao processo administrativo fiscal
porque, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito pela interposição de recurso administrativo,
não pode o prazo correr contra a Fazenda Pública. Assim, aplica-se ao caso a Súmula Carf no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao prazo de 360 dias estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007, trata-
se de prazo impróprio, sem consequência quanto ao andamento deste processo.
Portanto, afasto a prejudicial de mérito.
3. MERGAL K10N e MERGAL K14
A interessada importou o produto Mergal K14 sob o código NCM 3808.90.29-
Outros, cujo texto se reproduz parcialmente, no intuito de facilitar o acompanhamento da
discussão. Salienta-se que, nesta fase processual, tendo a recorrente implicitamente reconhecido
que se equivocou quanto à classificação dos produtos na declaração de importação, não há
controvérsia sobre a classificação dos produtos na posição 3808. O que se discute é apenas qual
seria a subposição correta: a fiscalização definiu 3808.40.29-Desinfetantes, ao passo que a
recorrente defende que seria 3808.20-Fungicidas.
3808 - Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações
ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel
mata-moscas.
3808.10-Inseticidas
3808.20-Fungicidas
3808.30-Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para
plantas
3808.40-Desinfetantes
3808.40.10 Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso
domissanitário direto
3808.40.2 Apresentados de outro modo
3808.40.22 À base de 2-(tiocianometiltio)benzotiazol
3808.40.29 Outros
3808.9 - Outros
3808.90.10 Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso
domissanitário direto
3808.90.2 Apresentados de outro modo
3808.90.29 Outros
A partir de 2007, com a entrada em vigor de nova Nomenclatura, a recorrente
continuou a utilizar o código correspondente ao 3808.90.29-Outros, acima, que na nova
codificação passou a ser 3808.99.29-Outros.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Já o produto Mergal K10N era classificado no código NCM 2934.20.90, que
corresponde à posição residual dos compostos heterocíclicos que contêm uma estrutura de ciclo
benzotiazol.
A fiscalização retirou ambos os produtos de suas respectivas posições, residuais, e
determinou a sua reclassificação na subposição de desinfetantes, código NCM 3808.40.29 até
2006 e NCM 3808.94.29 a partir de 2007. Ressalto que essa mudança da Nomenclatura em nada
afeta a discussão neste processo, pois tanto o importador como a fiscalização utilizaram os
mesmos critérios para classificar em ambos os períodos, alterando-se apenas o código numérico.
A autuação teve por base o resultado dos laudos técnicos realizados para cada
produto, nos quais constou sinteticamente que: i) tratava-se de desinfetante utilizado como
preservativo técnico (ação bacteriostática) para sistemas aquosos, tais como emulsões
poliméricas, tintas ou adesivos; ii) não era um composto orgânico de constituição química
definida apresentado isoladamente; e iii) apresentava eficácia de amplo espectro quando
utilizados no combate a bactérias, leveduras, bolores e algas.
Uma vez mantida a reclassificação pela DRJ neste quesito, o importador apenas
reapresentou os argumentos anteriores, alegando em suma que:
 deve ser adotada a definição contida no Decreto no 79.094/1977, em que
consta que o desinfetante é um tipo de saneante domissanitário, destinado
à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes
coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água,
por meio da destruição indiscriminada ou seletiva de micro-organismos,
quando aplicado em objetos inanimados ou ambientes;
 a definição mais ampla de desinfetante contida na NESH, publicada por
meio de instrução normativa, não pode prevalecer à definição contida no
Decreto, por hierarquia de normas;
 os produtos Mergal K14 e K10N têm por função precípua preservar os
produtos em que são aplicados (tintas), ao evitar sua deterioração ou
degradação por ações de bactérias, fungos, leveduras e algas, devendo ser
classificados, por esses motivos, como fungicidas;
 os produtos não são apresentados para uso domiciliar; e
 há contradições entre os laudos, pois no laudo à fl. 345, o perito afirma que
o Mergal K14 é um “desinfetante de qualidade industrial”, ao passo que à
fl. 348 descreve o mesmo produto (assim como o Mergal K10N) como
preservativo (ação bacteriostática) de qualidade industrial.
O primeiro aspecto que se destaca na defesa é o equívoco, infelizmente ainda
frequente, na compreensão de como se dá a relação entre as regras de classificação fiscal de
mercadorias e a legislação geral. Defende a recorrente que, por hierarquia de normas, o Decreto
no 79.094/1977, um decreto presidencial, regulamentar, se sobrepõe ao Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias (assim entendido o conjunto que engloba a
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, as Regras Gerais para sua interpretação e textos
subsidiários, como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado-NESH).
O Sistema Harmonizado, utilizado atualmente por mais de 200 países, é fruto de
longo trabalho para se alcançar uniformidade na denominação e classificação das mercadorias
comercializadas internacionalmente, com o propósito de minimizar dubiedades e incertezas que
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

existiam anteriormente, quando conviviam diferentes nomenclaturas, afetadas por regionalismos.
Esse imenso esforço permitiu a facilitação na identificação e tarifação das mercadorias, bem
como uma melhor mensuração do volume e da natureza dos bens comercializados, por meio de
dados estatísticos confiáveis e comparáveis, tudo no intuito de promover e facilitar o comércio
internacional.
Uma vez que o Estado Brasileiro decidiu aderir à Convenção Internacional do
Sistema Harmonizado, ela foi adotada em sua integralidade. Aprovada pelo Congresso e
promulgada pelo presidente da República, a Convenção foi internalizada com força de lei. Logo,
encontra-se hierarquicamente acima do decreto cuja prevalência a recorrente defende. Por óbvio
que não poderia ser diferente. Como aplicar uniformemente uma nomenclatura se cada país
pudesse utilizar suas normas internas para afastar a regra geral mundialmente pactuada?
Portanto, correta a decisão do relator do Acórdão recorrido de afastar a aplicação
do Decreto no 79.094/1977, que regulamentava a vigilância sanitária sobre medicamentos,
produtos de higiene e saneantes, entre outros. Ademais, entendo que esse Decreto não se aplica
ao caso, pois se destina a outro tipo de produto, normalmente acabado, pronto para outro tipo de
utilização, a exemplo dos perfumes, cosméticos, inseticidas, raticidas, produtos dietéticos e
insumos farmacêuticos.
Especificamente quanto ao conceito de saneante que a recorrente requer que se
aplique, o Decreto dirige-se aos saneantes domissanitários, ou seja, preparação pronta para uso
em ambientes domiciliares, coletivos ou públicos, bem como no tratamento de água, ao passo
que os produtos analisados são insumos para a fabricação de tintas e vernizes, ou seja, insumos
da indústria química, não se lhes aplicando, portanto, o referido Decreto. A vigilância sanitária
se aplica aos insumos e produtos desenvolvidos para uso ou consumo humano ou animal. Insumo
de indústria química, utilizado para fabricar tintas e vernizes, não está sujeito a controle
sanitário.
Logo, considero evidente que a definição a ser adotada é aquela contida nas Notas
do SH e da NESH, de onde se extrai os seguintes trechos sobre os desinfetantes da posição 3808:
Nota do SH - Capítulo 38:
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os
seguintes:
1) A grafita artificial (posição 38.01);
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação
e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos
semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas na posição
38.08; (grifado)
Nesh da posição 3808:
Esta posição abrange um conjunto de produtos (com exceção dos que tenham
características de medicamentos usados em medicina humana ou veterinária, na acepção
das posições 30.03 ou 30.04), concebidos para destruir os germes patogênicos, os
insetos (mosquitos, traças, doríferas, baratas, etc.), os musgos e bolores, as ervas
daninhas, os roedores, as aves nocivas etc.; também se incluem na presente posição os
produtos destinados a afugentar os parasitas e os que se utilizem para desinfecção de
sementes.
....................................................................................................................................
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Também se incluem nesta posição, desde que já apresentem propriedades inseticidas,
fungicidas, etc., preparações intermediárias que precisam de ser misturados para se
obter um inseticida, um fungicida, um desinfetante, etc. pronto para uso.
...................................................................................................................................
IV) Os desinfetantes
Os desinfetantes são agentes que destroem de maneira irreversível as bactérias, vírus
e outros microrganismos indesejáveis, que se encontram, geralmente, em objetos
inanimados.
Os desinfetantes utilizam-se, por exemplo, nos hospitais, para limpeza das paredes, etc.,
ou para a esterilização de instrumentos. Utilizam-se também na agricultura, para
desinfecção de sementes, e na fabricação de alimentos para animais, a fim de combater
microrganismos indesejáveis.
Incluem-se neste grupo os produtos desinfetantes, bacteriostáticos e esterilizantes.
A presente posição compreende igualmente produtos destinados a combater acarídeos
(acaricidas), moluscos, nematódeos (nematicidas), roedores (rodenticidas), aves
(avicidas) e os outros animais nocivos (produtos destinados a combater lampreias,
predadores, etc.). (grifado)
Vê-se pelo texto que a definição da NESH é bem mais ampla do aquela utilizada
no Decreto, não se restringindo à higienização ou desinfeção, mas abrangendo a desinfestação
e/ou a prevenção contra uma gama muito extensa de organismos, que inclui de germes
patogênicos a aves e roedores, estando ambos os produtos importados perfeitamente
enquadrados na descrição desta Nota.
Conforme já mencionado, segundo os laudos, Mergal K14 e K10N são
desinfetantes utilizados como preservativos técnicos (ação bacteriostática) para sistemas
aquosos, tais como emulsões poliméricas, tintas ou adesivos, e apresentam eficácia de amplo
espectro quando utilizados no combate a bactérias, leveduras, bolores e algas. Os laudos são
claros, inexistindo a aventada contradição. Ocorre apenas que o termo “desinfetante” aparece em
dois momentos no primeiro laudo, mas em um único momento nos outros dois laudos, nada além
disso (fls. 345 a 356).
O caráter de preservação dos produtos (preservativos técnicos, como consta do
laudo) está completamente abarcado pela definição da NESH, sendo claro o seu enquadramento
como desinfetante mesmo até pela descrição efetuada pela própria recorrente no Recurso
Voluntário, a seguir transcrita (fl. 639):
Os produtos MERGAL K 14 E MERGAL K 10 têm a função precípua de preservar
os produtos em que é aplicado, evitando a sua deterioração ou degradação pelas
ações das bactérias, fungos, leveduras e algas que combate, servindo exclusivamente
como matéria-prima para a indústria de tintas (que são, de fato, as consumidoras do
produto) sendo notória a impossibilidade de classificar-se como desinfetante, mas sim
devendo classifica-lo como fungicida. (grifado)
Quanto à classificação como fungicida, não é possível pois nela classificam-se
apenas os fungicidas propriamente ditos, com ação exclusiva para prevenir a ocorrência de
fungos ou para destruí-los, se já existentes. Os produtos importados têm abrangência muito mais
ampla do que o fungicida, uma vez que destroem bactérias, leveduras, bolores e algas, conforme
laudos e descrição efetuada pela própria defesa. Conforme NESH da posição 38.08:
Os fungicidas (preparações à base de compostos cúpricos, por exemplo), são produtos
destinados a evitar o desenvolvimento de fungos (produtos anticriptogâmicos).
Outros fungicidas (tais como os à base de formaldeído), destinam-se a destruir os
fungos já existentes.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Assim, por inexistir qualquer dúvida quanto à reclassificação determinada pela
fiscalização, nego provimento a esta matéria.
4. TROYKID D 736
O produto Troykid D 736 foi importado sob o código NCM 2942.00.00-Outros
compostos orgânicos, última posição tanto do extenso capítulo 29, que trata dos produtos
químicos orgânicos, quanto do subcapítulo XIII-Outros compostos orgânicos, que é a parte
residual do capítulo. Ou seja, trata-se da posição residual do subcapítulo residual do capítulo 29,
o que significa, conforme Nota Explicativa da Subposição 29.42 que “classificam-se aqui os
compostos orgânicos de constituição química definida que não se possam classificar em
qualquer posição mais específica”.
Com base no laudo (fls. 358 a 365), que informou que não se tratava de composto
orgânico de constituição química definida, mas de um produto à base de substâncias orgânicas
que apresentam as funções éster e hidrocarboneto alifático, a fiscalização determinou a sua
reclassificação para o código 3824.90.89, relativo a outros produtos e preparações à base de
compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições. Trata-se
também de posição residual, mas utilizada para preparações à base de compostos orgânicos, ao
passo que a classificação original somente pode ser adotada, regra geral, quando se tem um
composto orgânico de constituição química definida, apresentado isoladamente.
Diante da decisão desfavorável em primeira instância, a recorrente apenas
reproduziu os argumentos de sua impugnação. Defende que o produto é um éster orgânico, e por
isso caracteriza-se como composto orgânico de constituição química definida, apenas que foi
dissolvido em um hidrocarboneto alifático. O resultado é uma solução, que não pode ser desfeita.
Há uma constituição química definida, o produto foi identificado (éster orgânico dissolvido em
hidrocarboneto alifático), ainda que as substâncias que o compõem não o tenham sido, dada a
natureza sigilosa da fórmula.
Como tal argumento foi analisado com precisão e clareza pela primeira instância,
cujas razões de decidir não foram contestadas pela recorrente, seguirei a mesma linha adotada
pelo relator do Acórdão recorrido.
O ponto de dissenso é que a fiscalização entendeu que o produto não poderia
enquadrar-se em nenhuma posição do capítulo 29, por conter características que o excluem desse
capítulo. Essa decisão fundamentou-se, em especial, nos seguinte trechos do laudo:
As análises gerais de identificação química e solubilidade mostram que o produto
contem Composto Orgânico com grupamento Éster, é insolúvel em água e álcool,
não contem solventes orgânicos voláteis e substâncias inorgânicas à base de sílica.
.....................................................................................................................................
Conclusão
O produto analisado, com a denominação comercial TROYKYD® D 736, trata-se de
Substâncias Orgânicas que apresentam as funções Éster e Hidrocarboneto
Alifático, na forma de líquido esbranquiçado, embalado em bombonas plásticas na cor
azul, 45kg.
O documento do fabricante indica que o produto analisado, com a denominação
comercial TROYKYD® D 736, é um anti-espumante sem silicone que não prejudica
as propriedades do filme, tem viscosidade baixa e é incorporado facilmente na
composição dos revestimentos.
....................................................................................................................................
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Quesito 2
O produto de nome comercial TROYKYD® D 736 (descrito na DI) é um
Composto Orgânico de constituição química definida?
Resposta
Não. Em função dos resultados das análises o produto TROYKYD® D 736 não é um
Composto Orgânico de constituição química definida. (grifado)
Pelas conclusões acima, extraídas após análise química, pesquisa em literatura
especializada e na ficha do produto disponibilizada pelo fabricante, concluiu-se que não é um
composto orgânico de constituição química definida, que é insolúvel em água e álcool (ou seja,
não se trata de solução aquosa) e é um produto para uso específico – antiespumante utilizado na
fabricação de tintas e vernizes (revestimentos).
Transcrevo a Nota 1 do capítulo 29 – Produtos Químicos Orgânicos, que delimita
com bastante precisão que produtos podem nele ser classificados:
1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas
compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus
sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição química definida
ou não;
d) as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral;
f) Os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante (ou
mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
g) Os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma substância
antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar
a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
h) Os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de corantes
azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáveis e
respectivos sais. (grifado)
Portanto, as alíneas “a”, “d” e “e” foram descumpridas, impossibilitando o
enquadramento no capítulo 29, ainda que o Troykid D736 tenha outras características que o
tornariam compatível com algumas posições do capítulo.
Relembrando a tese da defesa, de que temos um composto orgânico (éster),
apenas que dissolvido no hidrocarboneto, percebe-se ela se restringe à alínea “a”, não refutando
a afirmação do relator do acórdão recorrido que aponta o descumprimento também das alíneas
“d” e “e”. Por isso, ainda que a recorrente estivesse correta em sua afirmação, o produto não
poderia se classificar no capítulo 29 porque não é solução aquosa e, em sendo outro tipo de
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

solução, o solvente tornou o produto particularmente apto para um uso muito específico, de
controlar ou eliminar a formação de espuma em tintas, em detrimento de um uso geral.
Para um produto ser classificado no capítulo 29 devem ser atendidos os critérios
estabelecidos no Sistema Harmonizado para classificação como “composto orgânico de
constituição química definida”, constantes nas Nota 1 do Capítulo, descabendo trazer definição
própria do que seja esse composto.
Uma vez excluído do capítulo 29, entendo correta a reclassificação para o capítulo
38, que abrange produtos químicos diversos, que não se pode classificar em capítulos anteriores.
Ele funciona como um capítulo residual, quando comparado aos capítulos anteriores de produtos
químicos. Transcrevo as subposições de 1o nível da posição 3824 para que se constate que não há
outra subposição possível para além da adotada pela fiscalização, 3824.9-Outros.
38.24 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas
(incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos noutras posições.
3824.10.00-Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição
3824.20.00-Ácidos naftênicos, seus sais insolúveis em água e seus ésteres
3824.30.00- Carbonetos metálicos não aglomerados, misturados entre si ou com
aglutinantes metálicos
3824.40.00-Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos (betões)
3824.50.00-Argamassas e concretos (betões), não refratários
3824.60.00-Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44
3824.7-Misturas que contenham derivados perahalogenados de hidrocarbonetos
acíclicos com pelo menos dois halogênios diferentes:
3824.9-Outros (grifado)
Definida a subposição, o produto deve ser classificado no item 3824.90.8, por ser
o mais específico:
3824.90.1 Produtos intermediários da fabricação de antibióticos ou de vitaminas ou de
outros produtos da posição 29.36
3824.90.2 Derivados de ácidos graxos (gordos*) industriais; preparações contendo
álcoois graxos (gordos*) ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos
3824.90.3 Preparações para borracha ou plásticos e outras preparações para endurecer
resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares
3824.90.4 Preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes; fluidos para a
transferência de calor
3824.90.5 Contendo ésteres de ácidos inorgânicos e seus derivados; polietilenoglicóis;
polipropilenoglicóis
3824.90.6 Preparações à base de tetrafluoretano e pentafluoretano; preparações à base
de clorodifluormetano e pentafluoretano; preparações à base de clorodifluormetano e
clorotetrafluoretano
3824.90.7 Produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus compostos
inorgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições
3824.90.8 Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não especificados
nem compreendidos em outras posições
3824.90.9 Outros (negritado)
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

E por falta de subitem mais específico, classifica-se o produto no código
3824.90.89-Outros.
Diante de todo o exposto, nego provimento neste tópico.
5. MERGAL 142
O produto Mergal 142, descrito como aditivo para tintas pelo importador, foi por
ele classificado sob o código NCM 2934.10.90-Outros, classificação residual relativa a
compostos orgânicos cuja estrutura contém um ciclo tiazol (hidrogenado ou não) não
condensado.
A partir das informações constantes do laudo técnico, a fiscalização concluiu que,
apesar de ser um composto orgânico puro, e portanto poder ser classificado no capítulo 29, o
produto não continha um ciclo tiazol, sendo impossível classifica-lo no código 2934.10.90.
Tendo sido também identificado que o produto era um composto heterocíclico
com estrutura de 3 heteroátomos de nitrogênio e enxofre, foi reclassificado no código
2934.99.59, posição residual dentro de item que contempla compostos cuja estrutura contém
exclusivamente 3 heterátomos de enxofre e nitrogênio em conjunto.
Por sua vez, a recorrente argumentou que o perito havia se enganado, pois ao se
consultar o quadro com a fórmula estrutural do produto (fl. 573), constata-se a presença de 2
átomos de enxofre (S) e 2 de nitrogênio (N), tratando-se assim de produto com mais de 3
heterátomos de enxofre e nitrogênio. Portanto, embora concordasse com o erro na classificação
por ele efetuada na declaração, considerava que a reclassificação também estava incorreta,
devendo o Mergal 142 estar no código 2934.99.69-Outros, posição residual.
Negado provimento a este quesito pela primeira instância, resignou-se a recorrente
a repisar os argumentos acima, sem acrescer qualquer observação com vistas a infirmar os
fundamentos da decisão recorrida. Por esse motivo, e considerando a precisão e clareza da
fundamentação, ratifico e adoto as razões de decidir do voto de primeira instância, com base no
permissivo contido no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Carf:
Conforme consta do laudo técnico, fls. 576 e 577, a composição química detectada pelas
análises laboratoriais e a estrutura química que consta da embalagem do produto não
correspondem ao ciclo tiazol. Segundo o laudo químico, trata-se de um composto
constituído de 3,5-Dimetiltetraidro-2H-1,3,5-Tiadiazina-2-Tiona, cuja fórmula
estrutural é mostrada na seqüência.

Do exposto fica claro, conforme devidamente analisado no laudo técnico, que o produto
MERGAL 142 não contém um ciclo tiazol e logo não pode ser classificado na posição
indicada pela impugnante 2934.10.90.
Cabe então verificar a classificação indicada pela fiscalização. Menciona a TEC:
29.34
ÁCIDOS NUCLÉICOS E SEUS SAIS, DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA
DEFINIDA OU NÃO; OUTROS COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS
2934.10
-Compostos cuja estrutura contêm um ciclo tiazol (hidrogenado ou não)
não condensado
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

...............
........................................................................................................................
2934.99.5
Cuja estrutura contém exclusivamente 3 heteroátomos de enxofre e
nitrogênio em conjunto
2934.99.51 Tebutiuron
2934.99.52 Tetramisol
2934.99.53 Levamisol e seus sais
2934.99.54 Tioconazol
2934.99.59 Outros
Observando-se a estrutura química do produto, vemos que ela corresponde plenamente à
descrição que consta na subposição 2934.99.5 da TEC, ou seja um composto
heterocíclico, que contém na sua cadeia, no seu ciclo, três heteroátomos em conjunto de
nitrogênio e enxofre.
Sobre a alegação da impugnante de que o produto não se classificaria nesta subposição
pelo fato do mesmo ter quatro heteroátomos ao invés de três, observamos que a mesma
está incorreta.
Heteroátomo, segundo a literatura, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, que
torna a cadeia carbônica heterogênea quando estiver entre dois ou mais carbonos: Ou
seja, caso o átomo esteja ligado a somente um carbono, como por exemplo: (H3C-CH2-
OH) não será um heteroátomo.
Assim observando-se a estrutura química do produto MERGAL 142 ( 3,5-
Dimetiltetraidro-2H-1,3,5-Tiadiazina-2-Tiona), observa-se que a mesma possui 2
átomos de nitrogênio e dois átomos de enxofre, contudo somente três são
heteroátomos, no caso os dois átomos de nitrogênio e o átomo de enxofre dentro da
estrutura cíclica. O átomo de enxofre fora da cadeia, liga-se somente à um átomo de
carbono, logo não é heteroátomo.
Com base nas características do produto mencionado e na análise aqui realizada, fica
claro que a fiscalização agiu corretamente ao considerar incorreta a classificação
adotada pela impugnante, e reclassificou corretamente o produto na NCM 2934.99.59,
motivo pelo qual julgo procedente o lançamento dos créditos que constam do auto de
infração em análise, referentes ao produto MERGAL 142.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta matéria.
6. TROYKID 747
Em relação a este produto, a recorrente concorda que se equivocou na
classificação, mas requer a revisão da forma de cálculo da multa por erro de classificação.
Entende que a Medida Provisória no 2.158-35/2001, que instituiu a multa, não tratou
suficientemente dos limites para sua aplicação, permitindo a ocorrência da situação, como a que
se encontra, em que o valor da multa excede o valor da mercadoria, em clara afronta ao princípio
do não confisco. Defende que, para o conjunto das infrações praticadas pela autuada, seria
cabível a multa máxima de R$ 507,50 e a relevação da penalidade, pois não houve prejuízo ao
Fisco.
Quanto ao argumento de que a lei que instituiu a multa o fez em afronta a
princípio constitucional, ratifico o entendimento da DRJ, no sentido de que a matéria não se
encontra na competência do julgador administrativo. Aplico ao caso a Súmula Carf no 2, in
verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

Da mesma forma rejeito o pedido de relevação da penalidade porque, como
corretamente apontado pela DRJ, não é de nossa competência, mas do Ministro da Fazenda, que
a delegou para o Secretário da Receita Federal, conforme a Portaria do Ministério da Fazenda no
214/1979.
Antes de adentrar a análise sobre o cálculo da multa, também já afasto, por
absoluta improcedência, a defesa de que a totalidade das autuações fosse tomada em conjunto,
calculando-se a multa por sua simples soma. Como já mencionado, esta autuação resulta de um
trabalho de revisão aduaneira, aplicado a um período de 5 anos, durante o qual a recorrente
cometeu erros diversos, em relação a produtos diversos. Tanto tributos como eventuais multas
devem ser apurados em relação ao fato gerador, que, para efeito de cálculo dos tributos, é o
registro da declaração de importação. Assim, é em relação a cada declaração que se apura o
crédito tributário, como corretamente procedeu a fiscalização.
Passemos então à forma de cálculo.
A multa por erro de classificação foi realmente instituída pela MP no 2.158-
35/2001, mas alterada pela Lei no 10.833/2003, e posteriormente regulamentada pelo Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). Assim, para facilitar a análise da questão, devemos
buscar o texto do Regulamento, que reúne todos os parâmetros que devemos utilizar.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
....................................................................................................................................
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§ 3o a 5o.
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput, para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente
uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais);
ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento sobre o
somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior
a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste artigo não
poderá ser superior a dez por cento do valor total das mercadorias constantes da
declaração de importação.
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais. (grifado)
Na transcrição acima foram negritados os parágrafos de interesse para análise, 2o e
5o, que estabelecem o valor mínimo de 500 reais para multa, calculado por erro cometido, e o
valor máximo de 10% do valor aduaneiro da declaração. Então, uma vez calculada a multa por
erro em determinada adição, se for inferior a 500 reais, será elevada ao mínimo. Na sequência,
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.009337/2008-68

verifica-se se o valor resultante extrapola os 10% do valor da declaração. Se sim, a multa será
reduzida, ainda que reste inferior ao piso.
E foi exatamente assim que procedeu a fiscalização. A título de exemplo,
reproduzo um quadro extraído do Demonstrativo de Apuração da Multa Regulamentar, com o
cálculo da multa relativa ao produto Troykid 747 (fl. 33). Por ele vê-se que, apesar do valor
inicial de 500 reais, aplicou-se o teto, reduzindo a multa para R$ 186,34.
Dl: 04/0642104-2 Data do Registro: 02/07/2004 Moeda R$
NCM
Valor Aduaneiro
Multa (%)
Valor Calculado
Valor da Multa
3910.00.90
936,60
1,00
9,36
500,00
Valor mínimo R$ 500,00 por Adição
Valor máximo R$ 186,34 por DI (10% do Valor Aduaneiro da DI)
Total da Multa em R$ na DI 186,34
Assim, por todo o exposto, nego provimento também a este tópico.
7. Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital